Tribunal: STM
Processo: 7001426-71.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7001426-71.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
ADVOGADA: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CARLOS FELIPPE RODRIGUES TEIXEIRA
MORAES, ANDRÉA BARREIRA DE SOUZA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração, para manter
inalterado o Acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:11:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e08cf9e4

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7001426-71.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: RIPARO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA.
EMBARGADOS: CARLOS FELIPPE RODRIGUES TEIXEIRA MORAES, 1º Ten Ex; e
ANDRÉA BARREIRA DE SOUZA, 1º Ten R2 Ex.
ADVOGADOS: Dra. FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. SUPOSTO COMETIMENTO
DE CRIME PREVISTO NO ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DECISÃO QUE REJEITOU QUEIXA-CRIME. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO
MATERIAL OU OMISSÃO. PRETENSOS EFEITOS INFRINGENTES. MERA
IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar ambiguidade,
contradição, omissão, obscuridade e até mesmo erro material, bem como
impõem que a Embargante demonstre a existência de vício intrínseco ao
próprio Decisum.
II - Não se verifica no Acórdão ora atacado qualquer inexatidão quanto aos
fundamentos concludentes de inexistência de inércia por parte do
Ministério Público Militar (MPM) que configure erro material.
III - Inexiste omissão pelo fato de não ter sido procedida a análise do
material probatório apresentado, pois o Acórdão fundamentou-se na
inexistência de requisito que viabilizaria iniciativa da Ação Penal Privada -
inércia do titular do direito de ação - o que tornou prejudicado o exame
das provas.
IV - Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:11:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e08cf9e4
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, para manter inalterado o Acórdão recorrido.

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:11:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e08cf9e4
RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pela Defesa constituída da empresa
Riparo Construções e Instalações Ltda, por insurgir-se contra o Acórdão proferido por este
Egrégio Superior Tribunal Militar, em 30.10.2019, nos autos do Recurso em Sentido
Estrito 7000909-66.2019.7.00.0000 que, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso, para manter inalterada a Decisão do MM. Juízo da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que rejeitou a Petição relativa à proposição de Ação Penal Privada
Subsidiária da Pública.

O Aresto restou assim ementado, in verbis:

" EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AÇÃO PENAL PRIVADA
SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. REJEIÇÃO DE PETIÇÃO PELO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR. SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME PREVISTO NO ART. 324
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). NÃO CONFIGURADA INÉRCIA DO DOMINUS
LITIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Da análise dos requisitos necessários e condicionantes ao exercício regular
do direito de Ação Penal, observa-se que no caso específico da Ação Penal
Privada Subsidiária da Pública, a inércia do órgão ministerial reveste-se de
condição especial da ação.
II - A inércia não se confunde com a necessidade de aprofundamento da
investigação, quando o titular da Ação Penal considera necessárias diligências
para a completa elucidação dos fatos objeto da Representação.
III - A narrativa acerca da suposta prática do crime descrito no art. 324 do
Código Penal Militar é objeto de Notícia de Fato em curso na 5ª Procuradoria
de Justiça Militar, decorrente de Representação apresentada poucos dias
antes da propositura desta Inicial Acusatória, o que afasta a configuração de
desídia por parte do dominus litis.
IV - Acertada a Decisão proferida pelo ilustre Magistrado a quo, que se
manifestou pela inexistência dos requisitos desta particular e excepcional
regra de iniciativa, por não ter se configurado a inércia do titular do direito de
ação.
V - Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.".

Inconformada, a Embargante alega a necessidade de ser sanado erro material relativo à
inércia do Ministério Público Militar, por considerar não ter sido cumprido prazo de 15 dias
para oferecimento da Denúncia, promoção do arquivamento ou requisição de diligências
externas, contado a partir de Representação acerca dos fatos apresentada pela Querelante
perante o Parquet.

Acrescenta que tal entendimento está fundamentado na Tese de Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo
859.251) cuja Decisão juntou aos autos.

Ademais, a Embargante assevera ter havido inércia do MPM na análise das provas
constituídas e requer que seja sanada omissão do Decisum "em relação à justa causa
proposta".

Por fim, requer o conhecimento destes Embargos de Declaração para que "seja eliminado
erro material quanto à comprovada inércia do Ministério Público Militar em face da Tese de
Repercussão Geral do STF e outras jurisprudências citadas" e "seja sanada a omissão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:11:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e08cf9e4
relacionada às provas constituídas pela Embargante.".

Mediante Despacho de 12.12.2019, determinei a abertura de Vista dos autos à ilustre
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com fundamento no art. 126, § 1º do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar.

Em Manifestação, o douto Subprocurador-Geral de Justiça Militar Antônio Pereira Duarte
opinou pelo conhecimento destes Embargos e, no mérito, por sua rejeição.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:11:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e08cf9e4
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, a empresa Riparo Construções e Instalações Ltda em suas Razões
insurge-se contra Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito 7000909-
66.2019.7.00.0000, sob alegação de ocorrência de erro material e omissão.

Não assiste razão à Embargante.

Nos termos do previsto no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, os Embargos de
Declaração têm por objetivo sanar ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade em
Acórdãos e impõem que o Embargante demonstre a existência de vício intrínseco ao próprio
Decisum embargado. Em regra não se propõe a modificação do julgado, contudo pode
alcançar esse efeito, se o equívoco, cuja correção se impõe, causar alteração substancial da
deliberação.

No caso em análise, a Embargante apresenta argumentos pela ocorrência de "erro material
quanto à comprovada inércia do Ministério Público Militar em face da Tese de Repercussão
Geral do STF e outras jurisprudências citadas".

Entende-se por erro material a inexatidão da Decisão quanto a aspectos objetivos, sem
relação com a matéria jurídica. Conforme preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, as
alterações ou modificações necessárias podem ser feitas mediante admissão de Embargos
de Declaração.

O ilustre penalista Gustavo Henrique Badaró estabelece com precisão o conceito de erro
material e a possibilidade de correção mediante Embargos Declaratórios:

"Erro material é o erro na expressão do conteúdo, e não no pensamento:
basta a leitura da sentença para evidenciar que o juiz, ao manifestar seu
pensamento, usou nomes, palavras ou números diversos dos que deveriam
ter utilizado para expressar fiel e corretamente a ideia que tinha em mente.
Há, pois, 'uma dissonância flagrante entre a vontade do julgado e sua
exteriorização'. Podem ser ainda, erros de ortografia ou redação. Evidente
que, deve ser excluída qualquer possibilidade de modificação do julgamento
sob o rótulo de "erro material".
Todavia, o fato de o juiz poder corrigir erros materiais da sentença, devido a
lapsos de digitação ou cálculo, independente de provocação das partes, não
afasta a possibilidade de a parte interessada poder provocá-lo, por meio dos
declaratórios, para corrigi-los. São cabíveis, pois, embargos de declaração,
para a correção de erros materiais." [In Manual dos Recursos Penais (livro
eletrônico) - 2. Ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 243].

Da leitura do Acórdão, não se verifica qualquer incorreção quanto aos fundamentos que
levaram à conclusão de inexistência de inércia por parte do MPM. Ademais, cumpre destacar
a existência de distinção entre o caso vertente e o suposto paradigma apontado pela
Embargante atinente ao Tema de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Portanto,
não resta configurado o erro material, tal como alegado.

Ainda, não há que se falar em omissão do Julgado, por não ter sido procedida a análise das
provas apresentadas pela Embargante. No caso, o Acórdão fundamentou-se na comprovada

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:11:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e08cf9e4
inexistência de requisito que viabilizaria iniciativa da Ação Penal Privada - inércia do titular
do direito de ação - assim, diante dos fundamentos que ampararam o Decisum, restou
prejudicado o exame das provas apresentadas.

Mediante abordagem dos aspectos aptos a embasar o posicionamento adotado, a Decisão
embargada indicou a fundamentação necessária ao deslinde do tema, examinou de forma
adequada a matéria e as razões de decidir adotadas naquela ocasião foram suficientes para
afastar a pretensão da Recorrente.

Verifica-se que a argumentação apresentada nestes Aclaratórios revisita o mérito da Decisão
no que diz respeito à eventual configuração da inércia do Parquet castrense, o que
possibilitaria a interposição de Ação Penal Privada Subsidiária da Pública. Ainda, busca o
revolvimento de fatos e provas trazidos aos autos quando da interposição do Recurso em
Sentido Estrito, com vistas à modificação do Decisum, o que demonstra claro inconformismo
com o resultado que não lhe foi favorável e a busca por excepcionais efeitos infringentes.

Contudo, a mera discordância com os fundamentos adotados não deve ser confundida com
eventual ambiguidade, contradição, omissão, obscuridade, ou até mesmo erro material na
Decisão proferida.

Nesse sentido é a jurisprudência desta ilustre Corte Castrense:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
RECEPTAÇÃO CULPOSA. ALEGADA VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO
LEGAL. Os fundamentos lançados no Acórdão são coerentes com as provas
produzidas ao longo da instrução criminal, e não há que se falar em omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade. As razões dos Embargos de
Declaração, além de revolver matéria amplamente discutida nos autos,
apenas revelam a indignação defensiva e a tentativa de mudar o destino do
apenado. Embargos de Declaração conhecidos, porém rejeitados. Decisão
unânime." (STM. ED 7000258-34.2019.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira
Barros. Julgado em 2.5.2019. Publicado em 23.5.2019).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA AVENTADA OMISSÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. Como é cediço, não é inviável a oposição
de Embargos de Declaração com o propósito de infringir o Julgado. Contudo,
como igualmente é de sabença ampla, essa excepcional variante do manejo
dos Aclaratórios limita-se à hipótese em que o Acórdão vergastado esteja
tisnado por erro material, contradição ou mesmo omissão que comprometam
a lógica da sua conclusão de mérito. [...]" (STM. ED 0000173-
98.2012.7.07.0007. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em 3.6.2014.
Publicado em 11.6.2014).

O Egrégio Supremo Tribunal Federal manifesta-se no mesmo sentido:

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO
POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis
nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/03/2020 11:11:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e08cf9e4
bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de
declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo
cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou
obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca
indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos
em 06.02.2017, rejeitados" (STF. Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS. Rel. Min.
Edson Fachin. DJe 101, de 16.5.2017).

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE
FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER
INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS
DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR,
CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de
forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer
reparos. 2. O embargante pretende dar nítido caráter infringente aos
declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em
situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do
julgador rebater todos as razões apresentadas pela parte, mas somente
aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada
na decisão embargada. 4. Embargos de Declaração rejeitados." (STF. Rcl
32167-AgR-ED/RJ. Rel. Min. Alexandre de Morais. DJe 103, de 17.5.2019).

Ante o exposto, rejeito estes Embargos de Declaração, para manter inalterado o Acórdão
recorrido.